Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720324-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAMILO COLA FILHO RECORRIDO: DAMIÃO FRUTUOSO DA SILVA DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 53085971 ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 52544789. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010